Tribunal: TCU
Processo: 036.610/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade no Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), em cumprimento aos itens 9.2 e 9.7 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos gestores da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.610/2019-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Desenvolvimento do Nordeste; Fundo de Investimento do Nordeste; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.